Tribunal: TJES
Processo: 5004733-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004733-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE LEONARDO FIOROTTI e outros
AGRAVADO: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

2)
Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

3
)
Inexiste erro material a ser corrigido na hipótese em que o dispositivo do voto condutor do acórdão impugnado tenha dado provimento ao agravo de instrumento para conceder a tutela provisória de urgência, tal como requerida.

4
)
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório.

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Pois bem. No caso concreto, a embargante sustenta a existência de erro material no acórdão de julgamento do agravo de instrumento, tendo em vista que, mesmo não havendo pedido, fora determinada a rescisão do contrato firmado entre partes litigantes.

Nada obstante, improcede a alegação.

Para melhor compreensão e esclarecimento, confira-se a íntegra do voto condutor do julgado:

“Cinge-se a controvérsia em analisar se os consumidores agravantes possuem direito de arrependimento, nos termos do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, em relação à contratação firmada em razão de
marketing agressivo
e
venda emocional
.

Consta dos autos que os agravantes, no dia 20 de fevereiro, celebraram contrato particular de cessão de uso no regime de condomínio em multipropriedade, relativo ao empreendimento Ohana Beach Park Resort. Ocorre que, ao buscarem a resilição do negócio jurídico menos de 48 horas após a celebração, a agravada condicionou ao pagamento de multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, a título de compensação por gastos administrativos e comerciais, representando o montante de R$ 12.984,00.

A par disso, dos elementos fático-probatórios se depreende que a compra e venda se deu de forma inusual, com a utilização de técnicas de venda agressivas com o fim de acelerar e pressionar os consumidores a adquirem imediatamente o produto oferecido, retirando-lhes a autonomia e a capacidade de autodeterminação.

As circunstâncias que se deram o acordo foram narradas na exordial do agravo, nos seguintes termos:

“Em data de 20 (vinte) de Fevereiro de 2.023 (dois mil e vinte e três), durante viagem à passeio em família, os NOTIFICANTES foram abordados por prepostos da empresa NOTIFICADA, os quais lhes ofereceram alguns brindes, em troca de, sem compromisso, assistirem uma palestra sobre um novo empreendimento que duraria aproximadamente quarenta minutos.

Diante da insistência dos prepostos, os NOTIFICANTES acabaram cedendo ao pedido, oportunidade que foi apresentado o projeto arquitetônico e maquete sobre aludido empreendimento,
além dos serviços prestados, ofertas agregadas, sempre de forma interativa, oferecendo aperitivos,
drinks e bastante bebida alcóolica
.

Em síntese,
referida “palestra” tinha como finalidade a comercialização do direito de uso de quartos de hotéis nas redes credenciadas pela NOTIFICADA, onde
o consumidor sequer tinha o direito de levar a proposta que lhe era apresentada para ser analisada com mais calma
, sob a justificativa de se tratar de ofertas que somente poderiam ser oferecidas naquele momento e para um número reduzido de clientes.

Após muita insistência e inúmeras promessas infundadas, em uma verdadeira lavagem cerebral, que incluía uma enorme festividade quando supostos clientes fechavam negócio, além de simpatia e diversos elogios praticados por todos os vendedores
, os NOTIFICANTES acabaram fechando negócio, firmando a cessão de direito de uso de uma unidade habitacional (UH) em um dos Resorts ou no Hotel-Base da empresa NOTIFICADA [...]”

Ora, a
despeito da literal
idade
do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor indicar que o consumidor só pode exercer o direito de arrependimento se o contrato for celebrado “fora do estabelecimento comercial”,
no presente caso,
deve ser garantido o
direito de resili
ção,
independentemente do pagamento de multa contratual,

porquanto foram
o
s
consumidor
es
exposto
s
, no momento da contratação,
a
práticas comerciais abusivas que macula
ra
m a autonomia da vontade.

Sobre o tema,
leciona
Nelson Nery Junior (2002, p.494)
:

“
q
uando o espírito do consumidor não está preparado para uma abordagem mais agressiva, derivada de práticas e técnicas de vendas mais incisivas, não terá o discernimento suficiente para contratar ou deixar de contratar, dependendo do poder de convencimento empregado nessas práticas mais agressivas.
Para essa situação é que o código prevê o direito de arrependimento
”.

A propósito, observa-se precedente desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA RELAÇÃO DE CONSUMO - CONTRATO DE TIME SHARING RISCOS DO CONTRATO DIREITO À INFORMAÇÃO CONTRATO DE ADESÃO NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VENDA EMOCIONAL - RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS RETENÇÃO E MULTA CONTRATUAL AFASTADAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Contrato de Cessão de Direito de Uso de Imóvel em Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Pontos firmado entre o consumidor e rede de resorts possibilitando a reserva futura em hotéis da apelante ou em outros conveniados ao programa de intercâmbio RCI Resort Condominiums International, mediante transferência de pontos.
Típico contrato de time sharing
. 3. Embora estivessem cumprido com sua parte da avença, qual seja, o pagamento das mensalidades,
os apelados encontraram diversas dificuldades e empecilhos para usufruírem de seu direito de hospedagem, desde a limitação do número de hóspedes até o desencontro de informações e cobrança de taxas não previstas
. 4. Se existia algum risco de que a solicitação de reserva, formulada dentro dos prazos de antecedência previstos, poderia não ser atendida, ou estaria condicionada a outras variáveis, esse deveria ter sido explicado e enfatizado ao consumidor, bem como deveria estar previsto, com destaque, no instrumento contratual. 5.
Houve, portanto, clara afronta ao disposto no art. 6º, III, do CDC, que garante ao consumidor o seu direito à informação, ante a omissão de dados, bem como falta de clareza dos termos e condições do negócio, o que já autorizaria a rescisão do contrato, com fundamento ainda no art. 46 do supracitado diploma legal
. 6.Não obstante o descumprimento do pactuado, verifica-se, ainda, que o acordo foi firmado nas dependências da apelante, por meio de seus representantes, em ambiente e condições antecipadamente por ela planejados para condicionar a decisão do consumidor, por meio de música, jogos e oferta de comidas e bebidas, configurando, portanto, o que se convencionou chamar de venda emocional. 7. Não bastasse, pois, tratar-se de um típico contrato de adesão, em que o consumidor não possui qualquer margem de liberdade para negociar e estabelecer condições, pelo contrário, é obrigado a acatar as disposições contratuais padronizadas e já pré-estabelecidas,
tem-se que o contexto de formalização da avença é criado pela apelante com o fito de condicionar a decisão do consumidor, com estratégias de marketing psicológico incisivas que o incentivam a contratar sem se cercar das devidas precauções e que viciam sua vontade
. 8. Destarte, verificada a rescisão do contrato por responsabilidade exclusiva da apelante, não há que se falar em direito de retenção de parte do valor pago, bem como em aplicação de multa. 9. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o valor da condenação, e não o valor da causa, conforme ordem preferencial estabelecida no art.85, §2º do CPC. 10. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180080351, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

À evidência, opera-se o desfazimento do negócio por culpa do próprio agravado, diante da ofensa aos artigos 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou
provimento
.”

Ora,
a única intelecção possível
do dispositivo é de que a tutela provisória de urgência fora concedida,
tal como requerida
, notadamente para suspender a exigibilidade de todas as parcelas e taxas condominiais oriundas do contrato, sejam elas vencidas ou vincendas.

O parágrafo impugnado pelo embargado, ao se referir ao desfazimento do negócio jurídico, fora manejado como reforço argumentativo, como forma de demonstrar evidente o pressuposto da plausibilidade do direito invocado na exordial.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a ele
nego proviment
o
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.